Tribunal: TJBA
Processo: 8067510-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8067510-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANDRE LUIS CABRAL DA SILVA

Advogado(s):KATYANA CUNHA BEZERRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ART. 99, §§ 3º E 4º, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). ABUSIVIDADE. ART. 51, IV, DO CDC. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ART. 884 DO CC. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar a taxa de juros remuneratórios, adequando-a à taxa média de mercado da época da contratação (1,65% a.m.), determinar a restituição simples do indébito e confirmar tutela liminar, com sucumbência recíproca.

2. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça e, no mérito, a validade das cláusulas contratuais, a inexistência de abusividade dos juros, a possibilidade de capitalização, a manutenção da mora e a improcedência da repetição do indébito.

3. Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: a) saber se a contratação de advogado particular afasta a gratuidade de justiça; b) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen; c) definir os efeitos do reconhecimento da abusividade sobre a mora e sobre a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC, permanecendo a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em sentido contrário.

6. A relação é de consumo, incidindo o CDC (Súmula 297 do STJ), sendo nulas as cláusulas que imponham desvantagem exagerada (art. 51, IV). Demonstrada taxa contratada (2,53% a.m.) significativamente superior à taxa média de mercado (1,65% a.m.) para o período, caracteriza-se abusividade apta a justificar a adequação judicial.

7. Reconhecida a abusividade nos encargos da normalidade, afasta-se a mora, com repercussão sobre inscrição em cadastros restritivos e busca e apreensão, nos limites fixados na sentença.

8. A restituição do indébito é devida para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), na forma simples, ausente comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

9. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen caracteriza abusividade, autorizando sua limitação judicial, com afastamento da mora e restituição simples do indébito, ausente má-fé.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 884.

Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único;

art. 51, IV.

Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 99, §§ 3º e 4º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ: Súmula 297.

STJ: REsp 1.061.530/RS (rito do art. 543-C do CPC/73).

TJBA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 8002749-18.2018.8.05.0191, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Publicação em 29/04/2024.

TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 8183036-85.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Julgamento em 05/07/2024, Publicação em 10/09/2024.

TJBA, Quarta Câmara Cível, Apelação nº 0502406-46.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Publicação em 28/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8067510-75.2020.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e apelado
ANDRE LUIS CABRAL DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora